Tribunal: TJMT
Processo: 0003531-35.2018.8.11.0082
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003531-35.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TRANSMINO - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.762.849/0001-53 (EMBARGANTE), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE NORMAS, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRACAO - SUNOR/SEMA/MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, 3º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 4º VOGAL EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação
da fazenda pública
, reformando
a
sentença que reconhecera a prescrição da pretensão punitiva administrativa e, por consequência, declarara a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2018742646.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão por não examinar teses não enfrentadas na sentença e não impugnadas na apelação; e (
ii
) verificar se as alegações apresentadas em sede de embargos configuram inovação recursal vedada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado analisou exclusivamente a matéria devolvida pelo recurso de apelação, consistente na prescrição administrativa da pretensão punitiva, fundamento único da sentença, conforme o art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

4.
A alegação de que o Judiciário não pode conferir fundamento diverso ao ato administrativo não configura omissão, pois o acórdão analisou a legalidade da medida administrativa com base no ordenamento jurídico vigente, sem inovar de forma indevida na motivação do ato fiscal.

5.

As demais alegações suscitadas nos embargos — inexistência da infração, validade da CDA, regularidade do protesto e outros fundamentos do mandado de segurança — não foram analisadas na sentença e tampouco devolvidas à instância recursal, configurando inovação recursal, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

6.
O inconformismo da parte com a conclusão do julgamento não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo os embargos de declaração via imprópria para rediscussão do mérito da decisão colegiada.

7.
Embora o feito esteja submetido ao reexame necessário, o tribunal não pode agravar a situação da Fazenda Pública, nos termos da Súmula 45 do STJ, sendo-lhe defeso apreciar matérias que não foram objeto de decisão em desfavor do ente público.

8.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de teses novas, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

9.
A tentativa de rediscutir matéria já decidida ou não submetida à apreciação judicial anteriormente pode configurar abuso do direito de recorrer e litigância de má-fé, nos moldes previstos no CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento:

1.

O acórdão deve se limitar à matéria devolvida pela apelação, não sendo cabível o exame de questões não enfrentadas na sentença nem impugnadas no recurso.

2.
A inovação recursal em sede de embargos de declaração é vedada e configura tentativa indevida de rediscussão da matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013, art. 19.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 45.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A análise deste recurso estava suspensa, em razão da decisão de id.
215604150
, no aguardo do julgamento do IRDR n.
1012668-37.2022.8.11.0000
.

O IRDR já foi julgado, conforme atestado na certidão de id.
247879185
, razão pela qual passo ao julgamento dos embargos de declaração.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Transmino
Transportes Ltda.
contra acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento à apelação do
Estado de Mato Grosso
, para reformar a sentença que havia reconhecido a prescrição da pretensão punitiva administrativa e, por consequência, declarado nula a Certidão de Dívida Ativa nº 2018742646.
(id.
146462164
)

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar alegações relativas à inexistência da infração ambiental imputada, ao cumprimento integral da notificação administrativa, à ilegitimidade da CDA e à ilegalidade do protesto. Afirma, ainda, que outros fundamentos do mandado de segurança não teriam sido enfrentados pela instância revisora.
(id
.
149072698
)

O
embargado
foi intimado
e

apresentou contrarrazões.
(
i
d.
149400681
)
.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm a finalidade exclusiva de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, não se prestando ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou promovendo sua integração
,
quando houver omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria ter se manifestado (CPC/2015, art. 1.022).

O acórdão enfrentou
,
de forma clara e suficiente
,
a questão devolvida ao Tribunal, qual seja
:
o reconhecimento da prescrição administrativa da pretensão punitiva
,
com base no art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013. Esse foi o único fundamento da sentença e, igualmente, o único ponto impugnado na apelação do Estado de Mato Grosso
(id.
81774964
, pág. 24/34)
.

As matérias agora suscitadas nos embargos — como a regularidade da conduta ambiental, a inexistência de infração, a validade da CDA ou a análise de outros fundamentos do mandado de segurança — não foram objeto de análise na sentença
,
tampouco foram devolvidas à apreciação deste Tribunal no recurso de apelação. Ao trazê-las apenas neste momento, a parte embargante incorre em nítida
inovação recursal
, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Destaque-se que
,
apesar de a sentença estar sujeita ao reexame necessário, pois prolatada no mandado de segurança impetrado pela embargante, é defeso ao tribunal agravar a condenação imposta à Fazenda Pública (Súmula 45/STJ). No caso concreto, isso importa em reconhecer a impossibilidade de se revisitar as matérias que não foram objeto de decisão contra o Estado de Mato Grosso.

É e
vidente, portanto, que o acórdão embargado observou a congruência recursal e limitou-se a analisar a matéria que lhe foi devolvida pelo recurso de apelação
, não havendo que se falar em omissão ou
em
outro dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dessa forma, os embargos de declaração revelam nítido inconformismo com o resultado do julgamento, sem se adequar
em
às hipóteses legais de cabimento, configurando tentativa de rediscussão da matéria por via processualmente inadequada.

Ademais, a embargante fica advertida
de
que
a reiteração de embargos declaratórios, com o nítido propósito de rediscussão do julgado, pode caracterizar
o abuso no direito de recorrer
, sujeitando-a às penas previstas para esse tipo de conduta no CPC. Também deve ser mencionado que a tentativa de induzir a Corte à discussão de matéria que não foi objeto da sentença, e nem do recurso de apelação pode caracterizar litigância de má-fé.

Diante do exposto,
REJEITO

os embargos de declaraçã
o
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025